Tribunal: TJDFT
Processo: 0740656-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. COBRANÇA DIRECIONADA À PESSOA DIVERSA DA TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não há inépcia da inicial quando a narrativa dos fatos é lógica e dela se depreende o pedido, a propiciar a realização do pleno contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
2. Não se exige o prévio exaurimento da esfera administrativa para que a parte possa ingressar no Judiciário, não merecendo prosperar o argumento da Instituição Financeira ré/recorrente, de que a parte autora/recorrida teria agravado sua própria situação por não tê-la contatado sobre as cobranças indevidas, em nome de pessoa diversa. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. Na hipótese, restaram comprovadas as ligações telefônicas e as mensagens de texto em quantidade excessiva, consoante conjunto probatório acompanhando a Inicial, em especial os de ID 23345199 e de ID 23345764, que demonstram ser a Instituição Financeira a remetente de tais mensagens, com a finalidade de cobrar dívida decorrente de suposto contrato firmado entre a recorrente e as pessoas de Maria e de Ednaldo, terceiros desconhecidos pela parte autora/recorrida.
4. A jurisprudência desta Turma Recursal é assente no sentido de que simples ligações telefônicas, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para configurar o dano moral, pois, além de haver meios de o consumidor evitar o seu recebimento, por meio, v.g, de bloqueio de números telefônicos, não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. São incômodos e transtornos próprios da vida cotidiana. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.).
5. Todavia, permanece incólume a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de multa cominatória, nos exatos termos da r. sentença.
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.